Tribunal: TJSP
Processo: 0007151-32.2019.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0007151-32.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos DAVID
ERNANDES CONCEICAO MACIANO e EMERSON SISNANDES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007151-32.2019.8.26.0590 -Voto no
2
Voto no 48.576
Recurso em Sentido Estrito no 0007151-32.2019.8.26.0590
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SÃO VICENTE
2a Vara Criminal
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO

Recorridos: DAVID ERNADES CONCEIÇÃO MARCIANO
EMERSON SISNANDES DE ALMEIDA
Insurge-se o Ministério Público, ora recorrente,
contra decisão da MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca
de São Vicente, através da qual revogou as prisões preventivas de
Emerson Sisnandes de Almeida e David Conceição Marciano, com base no
princípio da presunção de inocência e excepcionalidade da prisão
cautelar, nos autos do processo em que ambos estão sendo processados
como incursos no artigo 121, parágrafo 2o, inciso VIII, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do CP, em razão de fatos ocorridos no dia 19 de janeiro de
2019, no local e horário apontados na denúncia, quando, agindo com
unidade de desígnios, tentaram matar os policiais militares Roberto
Belchior Wehinger e Jeferson Amaral Neves, não se consumando os delitos
por circunstâncias alheias às suas vontades.

Sustenta, em síntese, ser imperiosa a decretação
da prisão cautelar dos ora recorridos, tendo em vista que presentes os
pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva.
Afirma, pois, que os fundamentos da decretação da prisão preventiva dos
réus estão evidenciados nos autos, tendo em vista que “(...) a dinâmica dos
fatos revela que os recorridos apresentam periculosidade destacada,
acrescida de absoluto desrespeito aos agentes de segurança do Estado.” (fl.
5), razão pela qual “(...) há evidente risco concreto de reiteração criminosa,
sendo necessário garantir a ordem pública.” (fl. 5). Registra que, na
hipótese, “(...) medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes
para afastar os recorridos do mundo marginal, autorizando, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007151-32.2019.8.26.0590 -Voto no
3
prisão preventiva, nos termos do artigo 313, II, do CPP.” (fl. 6). Pugna, ao
final, pela reforma da decisão, para que a custódia de ambos os ora
recorridos seja restabelecida (fls. 1-7).
A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
provimento do recurso (fls. 79-82).
É o relatório.
Insurge-se o digno representante do Ministério
Público contra decisão judicial que deferiu, motivadamente, liberdade
provisória em processo crime. Os fundamentos do pedido de reforma da
decisão são de que a custódia provisória dos réus constitui imperativo de
garantia da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos
criminosos, acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.
Observe-se, pois, somente dessa situação, a
inexistência de certeza do direito reclamado.
Inegavelmente, a imputação delituosa que se faz
contra os réus é gravíssima. Entretanto, a partir do crime assim realizado,
não se pode retirar a ilação necessária de que ambos, em liberdade, virão
a praticar outros delitos da mesma natureza. Não há evidência, a partir de
qualquer informação no processo, autorizando essa conclusão, sobretudo
porque, beneficiados em junho do ano de 2019 e, portanto, há quase um
ano - não vieram aos autos informações apontando tivessem praticado
novos delitos ou descumprido as medidas alternativas determinadas pelo
juízo a quo.
Veja-se, pois, que a Lei 12.403/11 trouxe
profundas modificações ao sistema processual penal relativamente às
medidas cautelares, a concessão de liberdade provisória e fiança,
tornando a prisão cautelar uma medida de exceção (extrema ratio da
ultima ratio), porquanto o artigo 319, do CPP, elenca rol de medidas postas
à disposição do magistrado como alternativa ao encarceramento. Contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007151-32.2019.8.26.0590 -Voto no
4
a lei processual penal prevê no artigo 282, §4o “No caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou
mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do
querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou,
em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).”
Ademais, se a decisão proferida no juízo de origem
não pode ser acoimada de teratológica e foi fundamentada, insurgindo-se
o requerente contra os argumentos utilizados pela magistrada, não se
pode afirmar a certeza do direito da acusação à prisão preventiva dos
acusados.
Não é por outro motivo que o Código de Processo
Penal, ao estabelecer como recurso apropriado, aquele decorrente do
artigo 581, inciso V, para ele não permitiu efeito suspensivo. Na
controvérsia acerca do direito à liberdade, a lei tomou partido desta,
preferindo que o réu aguarde solto, até que se julgue o recurso.
Com efeito, respeitas as auspiciosas razões de
insurgência por parte do combativo representante do Ministério Público,
ausentes quaisquer fatos desabonadores aos recorridos não é o caso de
restabelecer a prisão preventiva.
Aliás, a tão-somente gravidade do injusto-típico
imputado não é o bastante para isso, na medida em que esse ainda está
sob o crivo do contraditório e impor a prisão preventiva por tal motivação
implicaria em verdadeira antecipação da pena, em processo onde a
própria possibilidade da imputação é objeto da instrução do processo.
Em face desses motivos, nega-se provimento ao
presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão de primeira
instância.
Figueiredo Gonçalves

relator